Tribunal: TJDFT
Processo: 0731346-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731346-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JEAN CONCEIÇÃO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MORADOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Como a busca domiciliar ocorreu mediante fundada suspeita relativa à ocorrência de tráfico de drogas e após expressa autorização do morador, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da abordagem. 2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 4. É possível a exasperação da pena-base diante do fato de o delito ter sido traficado em concurso de agentes. 5. Afasta-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que a quantidade apreendida (cerca de 35g de MDA), apesar de não ser ínfima, também não pode ser considerada excessiva, a ponto de justificar a exasperação da pena-base. 6. A jurisprudência vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada abstratamente para o tipo penal, ou o de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativamente considerada. No caso concreto, o sentenciante utilizou a fração de 1/8 (um oitavo). O referido critério é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça que proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos e inexistir direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base. 7. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei e constando nos autos que o réu, embora primário e sem antecedente, dedicava-se a atividade criminosa, fazendo do comércio de entorpecentes seu meio de vida, inviável o reconhecimento dessa minorante. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006, e 59 do Código Penal, asseverando presentes os requisitos para o reconhecimento da modalidade privilegiada do crime de tráfico, bem como para a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena ou mesmo para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006, e 59 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da sentença recorrida em relação à não caracterização do tráfico privilegiado e afastou a tese referente ao regime de cumprimento de pena e a fixação da pena privativa de liberdade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O acórdão recorrido fundamentou a impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado devido à reincidência do agravante, sua participação em organização criminosa e a quantidade de drogas apreendidas. (...) O recurso especial não pode ser conhecido para reexame de provas, conforme a Súmula no 7 do STJ, que veda a pretensão de simples reexame de prova. (...) A aplicação do tráfico privilegiado exige o cumprimento cumulativo de requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, os quais não foram atendidos pelo agravante, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias.(...) A dosimetria da pena foi realizada com observância das circunstâncias do caso concreto, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e a reincidência do agravante, sendo matéria discricionária do magistrado.” (AgRg no AREsp n. 2.576.952/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012